Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-33.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-33.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FILHO - CPF: 537.917.701-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (APELADO), MARIA DE LOURDES FILHO - CPF: 537.917.701-87 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A apuração dos motivos que levam alguém a postular a retificação de seu assento civil de nascimento demanda dilação probatória, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pra que seja oportunizada à parte requerente o direito de comprovar suas alegações.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001939-33.2019.8.11.0007

APELANTE:

MARIA DE LOURDES FILHO

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
, lançada nos autos da ação de retificação de registro civil, que julgou improcedente o pedido da inicial. Não houve condenação em verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que ingressou com ação judicial visando a retificação de seu registro civil e que juntou nos autos a declaração por escrito de suas testemunhas, razão pela qual pugnou ao juízo, caso entendesse insuficiente, que fosse concedido prazo para apresentação de rol de testemunhas, no entanto, foi indeferida a designação de audiência de instrução.

Assevera que “
não poderia o i. Juízo de 1º grau ter julgado antecipadamente o feito, dispensando dilação probatória, sob o argumento de que as provas necessárias já se encontravam nos autos
” (sic).

Afirma que, como não foi oportunizada a produção de outras provas, com a instrução do feito, de rigor é o reconhecimento de nulidade da sentença proferida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, e, por conseguinte julgar procedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença combatida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 157316198)

A autora é beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 149222652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se do ajuizamento da presente ação de retificação de registro civil, o objetivo de
“RETIFICAÇÃO da Certidão de Nascimento da Requerente MARIA DE LOURDES FILHO, passando a constar como correto o dia do nascimento em 22/08/1960, bem como, determinar a
inclusão do nome de sua genitora,
qual seja ALMERINDA MARIA DE JESUS e, por fim, a
inclusão do nome dos avós maternos
, a saber, JOÃO FRANCISCO DE SOUZA e CECÍLIA MARIA DE JESUS;”
(sic).

Assevera a autora que seu

assento do Registro Civil encontra-se com erros formais e materiais, haja vista que seu genitor (José Luiz Filho – falecido) ao comunicar o nascimento da requerente deixou de informar o nome de sua genitora, além de que foi registrada como nascida no dia 26/08/1966, ao passo que sua genitora afirma veementemente que seu nascimento se deu no dia 22/08/1960.

No tocante ao pleito de

inclusão do nome de sua genitora e dos avós maternos da autora na certidão de nascimento da autora, ora apelante, o Juízo
a quo
assim deliberou:
“Por outro lado, quanto ao pedido de inclusão do nome da genitora e dos avós maternos na certidão de nascimento, em análise aos autos
, verifico que tal pedido já foi reconhecido na ação de nº 1465/98, devendo a parte autora dar cumprimento a determinação judicial
”,
e no

que diz respeito ao pedido de retificação da data de nascimento, julgou improcedente a pretensão inicial
– Id. 148701913.

Contra essa sentença, insurge-se a apelante combatendo o julgamento antecipado da lide e pleiteando a nulidade do
decisum
, ao argumento de que, diante do seu
pedido de produção de provas, não poderia o Juízo de 1º grau sentenciado o feito sem oportunizar a dilação probatória, por entender que os documentos aportados ao feito permitem o deslinde da causa.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente cumpriu o disposto no artigo 109, da Lei nº. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), instruindo o feito com a certidão de nascimento original, que, em observância ao artigo 1.603 do Código Civil, foi lavrada perante o Cartório Dalla Riva – 2º Ofício da Comarca de Alta Floresta-MT, cujo registro de nascimento se deu no livro A-001 às fls 108 vº, sob o n.º 00432 (Id. 148700347), o que sugere ao menos indício de prova de suas alegações.

Vejamos o disposto no artigo 109 da Lei nº. 6.015/73:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil
, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.”

Em diligência, o Magistrado singular

determinou a expedição de ofícios ao
Cartório de Registro Civil de Alta Floresta/MT
,
à Secretaria da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
. Juntou-se resposta de ofício do Cartório de Registro Civil de Alta Floresta/MT e da POLITEC nos Id’s 148701864 e 148701875, bem como, resposta de ofício do Cartório de Registro Civil de Alta Floresta-MT (Id’s 148701890 e 148701891) e certidão negativa de protesto no Id. 148701910.

Ato contínuo, o Ministério Público na instância de origem manifestou pela improcedência do pedido formulado na exordial relativo à alteração da data de nascimento.

Após, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, e, por consequência, improcedente a pretensão inicial, por ausência de prova cabal
de que o nascimento da autora ocorrera em 22 de agosto de 1960
, sem que, no entanto, lhe tenha sido oportunizado a produção de prova testemunhal postulada.

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pela autora-apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas também fáticas, de modo que não só a oitiva de testemunhas, como também a apresentação de dados escolares e fotos, tornam a produção de provas útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Nesse sentido, já decidi. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A apuração dos motivos que levam alguém a postular a restauração de seu assento civil de nascimento demanda dilação probatória, de modo que deve ser oportunizada a parte requerente a fim de comprovar suas alegações, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa”.
(N.U 1024329-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023